Tribunal: TJES
Processo: 5000351-71.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000351-71.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: SAO GABRIEL PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 21/03/2022

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000351-71.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADA:
SAO GABRIEL PARTICIPACOES LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS. TUTELA DEFERIDA. SUSPENSA A COBRANÇA. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

V O T O

Em síntese, a parte recorrente alega que o Juízo
a quo
laborou em equívoco ao deferir a tutela com base no tema com base no Tema 769 do STF, posto que a situação julgada não se amolda ao caso em comento. Ainda, invoca que a referida empresa não tem desempenhado atividade econômica, o que seria apenas uma “empresa de papel”, não fazendo jus ao benefício tributário.

O juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória concedeu a tutela para efetuar a suspensão da cobrança do referido tributo.

Intimada a parte a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo no ID 3716639.

Nota-se pela análise dos autos originários de nº 5019179-89.2022.8.08.0024 que no dia 19/02/2023, ID 20162031, foi proferida sentença revogando a liminar deferida e julgando improcedente os pedidos do autor, ora agravado.

Como dispõe a codificação processual o agravo de instrumento se presta:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

Como a sentença foi proferida nos autos originais é forçoso concluir que ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo. Assim assenta a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.
4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
5. Embargos de divergência não providos.(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)(grifos nossos)

Com isso, notório se apresenta a ausência de pressuposto básico para o prosseguimento do recurso.

Sendo assim, a decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria.

Por isso, não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do interesse recursal.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.